Tribunal: CARF
Processo: 11065.908137/2011-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.908137/2011-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.243 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
RETENÇÕES
PARCIALMENTE
CONFIRMADAS.
O reconhecimento do direito creditório condiciona-se à demonstração da
liquidez e certeza do crédito. Confirmando-se parte das retenções de IR
sofridas pela contribuinte, tem-se por reconhecer o crédito de saldo negativo de
IRPJ até o limite das parcelas reconhecidas e pleiteadas na DCOMP.
SÚMULA CARF, No 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer o crédito suplementar de 7.705,12.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.908137/2011-37
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.243 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.908137/2011-37

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 01-35.581, da
1a Turma da DRJ/BEL, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela ora Recorrente.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Versa o presente processo sobre PER/DCOMP no 34172.66657.080307.1.3.02-4204
(fl.29/42) onde o contribuinte indica crédito de saldo negativo IRPJ 1o trim/2006 no
valor de R$ 73.413,50 para compensar débitos próprios. Ainda segundo consta do
PER/DCOMP, o crédito em questão seria constituído por retenções na fonte nos códigos
6190 e 1708.
Por intermédio do Despacho Decisório no 941375002 de 05/07/2011 e anexos (fl.13/15),
o direito creditório foi parcialmente reconhecido (R$ 65.599,16) e as compensações, em
consequência, homologadas em parte. Transcrevo a seguir trecho do Despacho
Decisório:

Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 19/07/2011 (fl.49), o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 17/08/2011 (fl.2/6), através de
representante legal (fl.7/12) alegando em síntese que:
1. O contribuinte esclarece que as diferenças apontadas decorrem de equívocos
cometidos pelas fontes pagadoras ou descompassos entre a data de emissão das notas
fiscais pelo prestador de serviço e a data de contabilização do crédito por parte das
fontes pagadoras e a consequente prestação de informações nas DIRF e nos
comprovantes de rendimentos;
2. O contribuinte também esclarece que informou equivocadamente no PER/DCOMP
com demonstrativo de crédito a retenção de IR no valor de R$ 1.517,48 no código de
receita 6190, como sendo efetuada pela fonte pagadora CNPJ 26.989.350/0658-38,
quando o correto era informar que tal retenção foi efetuada pela fonte pagadora
identificada com o CNPJ 00.394.544/0021-29;
3. Considerando que o contribuinte prestador de serviços não tem poder coercitivo para
obrigar os seus clientes a corrigir as divergências ou contabilizar as notas fiscais no
mesmo período de apuração de suas emissões, o contribuinte identifica, demonstra e
comprova nos tópicos seguintes as retenções informadas e utilizadas na PER/DCOMP
com demonstrativo de crédito;
4. Para comprovação das retenções, anexa os seguintes documentos:
5. Comprovante de rendimento elaborado pelo CNPJ 04.071.191/0001-33 comprovando
retenção de R$ 4.088,18 no 1o trim/2006;
6. Demonstrativos e cópias de notas fiscais de serviço emitidas pelo contribuinte CNPJ
29.468.055/0001-02, retenção de R$ 327,66;
7. Comprovante de rendimentos elaborado pela fonte pagadora CNPJ 00.394.544/0021-
29 comprovando retenção de R$ 2.276,22 no 2o trim/2006;
8. Demonstrativos e cópias de notas fiscais de serviço emitidas pelo contribuinte CNPJ
42.498.733/0001-48, retenção de R$ 7.353,39;
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.243 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.908137/2011-37

9. As retenções consideradas confirmadas parcialmente ou não confirmadas foram
perfeitamente informadas nos comprovantes de rendimentos, destacadas nas notas
fiscais de serviços emitidas pelo contribuinte, efetivamente retidos pelas fontes
pagadoras;
10. O contribuinte respeitou o disposto no art.231,III do RIR/99 e aproveitou o crédito
decorrente das retenções de IR no código 1708 no mesmo período de emissão das notas
fiscais de prestação de serviços;
11. Requer a procedência da manifestação de inconformidade com reconhecimento
integral do direito creditório.
Constam ainda dos autos os seguintes documentos que merecem destaque: documentos
SIAFI (fl.16/17), planilha elaborada pelo contribuinte (fl.18, 22), nota fiscal (fl.19/21,
23/28), despacho de encaminhamento (fl.51), DIRF (fl.52/82) e telas da DIPJ/2007
(fl.83/86).
É o relatório.”

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“Do IRRF. Responsabilidade da Fonte Pagadora
Não obstante ser responsabilidade da fonte pagadora a retenção do imposto de renda e
seu respectivo recolhimento, é entendimento da Receita Federal do Brasil - RFB que o
contribuinte somente pode se aproveitar da retenção caso a fonte pagadora tenha
declarado o rendimento e a retenção em DIRF, ou quando constem elementos
suficientes para se comprovar a retenção do imposto.
A respeito do Parecer Normativo no 1/2002, é verdade que existe previsão para o
aproveitamento do imposto retido pelo prestador do serviço no caso de retenção e não
recolhimento pela fonte pagadora. Porém, pergunta-se: qual prova existe nos autos de
que realmente ocorreu a retenção? resposta: nenhuma. Nesse caso, incabível a aplicação
da referida norma.
Mérito
O contribuinte pleiteou via PER/DCOMP 34172.66657.080307.1.3.02-4204 crédito de
saldo negativo IRPJ 1o trim/2006 no valor de R$ 73.413,50, o qual seria composto por
imposto de renda retido na fonte - IRRF.
A unidade de origem, via Despacho Decisório no 941375002 de 05/07/2011 reconheceu
parcialmente (R$ 65.599,16) o crédito pleiteado.
DAS RETENÇÕES NA FONTE:
As retenções na fonte não confirmadas ou confirmadas em parte são as constantes da
tabela a seguir:

Cotejando os dados da tabela acima com aqueles informados pelas fontes pagadoras em
DIRF (fl.52/82), temos que somente em relação ao CNPJ 42.498.733/0001-48 houve
comprovação da retenção, ainda que parcialmente.
No que se refere aos CNPJ supracitados, segue análise:
CNPJ 04.071.191/0001-33: Conforme PER/DCOMP, contribuinte informou retenção de
R$ 4.088,18. O Despacho Decisório não reconheceu esta retenção eis que inexiste DIRF
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.243 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.908137/2011-37

associada a esse CNPJ. O contribuinte, por sua vez, alega que juntou à manifestação de
inconformidade comprovante de rendimentos elaborado pelo CNPJ 04.071.191/0001-33
com retenção de R$ 4.088,18 no 1o trim/2006.
Nota-se, de plano, que o comprovante de rendimentos apresentado (fl.16) está ilegível
com relação ao beneficiário da referida retenção. Além disso, consulta à Ficha 54 da
DIPJ/2007 – Demonstrativo de IRPJ e CSLL Retidos na Fonte (fl.83/86) mostra que
estes rendimento/retenção não foram informados nesta ficha, razão pela qual é legítimo
supor que tal rendimento não foi oferecido à tributação. É cediço que o contribuinte
somente pode se aproveitar da retenção de IR caso tenha oferecido o respectivo
rendimento à tributação. Assim, entendo que esta retenção não deve ser reconhecida.
CNPJ 26.989.350/0658-38: Conforme PER/DCOMP, contribuinte informou retenção de
R$ 1.517,48. O Despacho Decisório não reconheceu esta retenção eis que inexiste DIRF
associada a esse CNPJ. O contribuinte, por sua vez, alega que informou
equivocadamente no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito a retenção de IR no
valor de R$ 1.517,48 no código de receita 6190, como sendo efetuada pela fonte
pagadora CNPJ 26.989.350/0658-38, quando o correto era informar que tal retenção foi
efetuada pela fonte pagadora identificada com o CNPJ 00.394.544/0021-29.
Consulta à DIRF revela que efetivamente consta declaração de rendimento e retenção
associada ao CNPJ 00.394.544/0021-29. Por outro lado, consulta à Ficha 54 da
DIPJ/2007 - Demonstrativo de IRPJ e CSLL Retidos na Fonte (fl.83/86) mostra que
estes rendimento/retenção não foram informados nesta ficha, razão pela qual é legítimo
supor que tal rendimento não foi oferecido à tributação. Assim, entendo que esta
retenção não deve ser reconhecida.
CNPJ 29.468.055/0001-02: Conforme PER/DCOMP, contribuinte informou retenção de
R$ 327,66. O Despacho Decisório não reconheceu esta retenção eis que inexiste DIRF
associada a esse CNPJ. O contribuinte, por sua vez, alega que apresentou junto com a
manifestação demonstrativos e cópias de notas fiscais de serviço emitidas pelo
contribuinte CNPJ 29.468.055/0001-02, retenção de R$ 327,66 (fl.19/21) que
comprovam a retenção.
Consulta à Ficha 54 da DIPJ/2007 - Demonstrativo de IRPJ e CSLL Retidos na Fonte
(fl.83/86) mostra que estes rendimento/retenção não foram informados nesta ficha,
razão pela qual é legítimo supor que tal rendimento não foi oferecido à tributação.
Assim, entendo que esta retenção não deve ser reconhecida.
CNPJ 42.498.733/0001-48: Conforme PER/DCOMP, contribuinte informou retenção de
R$ 7.353,39. O Despacho Decisório reconheceu parcialmente (R$ 5.472,37) esta
retenção. Conforme DIRF (fl.52/82), a retenção neste primeiro trim/2006 equivale ao
valor reconhecido. Inexiste valor adicional a ser reconhecido.
DO CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO IRPJ 1o TRIM/ 2006
Levando em consideração toda a análise procedida referente às retenções na fonte,
temos que inexiste valor a ser acrescido ao saldo negativo já reconhecido (R$
65.599,16). Assim, o direito creditório questionado, equivalente a R$ 7.814,34,
referente a saldo negativo IRPJ 1o trim/2006 não deve ser reconhecido.
Conclusão
Isto posto, voto no sentido de não reconhecer o direito creditório questionado (R$
7.814,34) referente a saldo negativo IRPJ 1o trim/2006 e declaro não homologadas as
compensações.”

Cientificada da decisão de primeira instância em 24/09/2018 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem à e-Fl. 99), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 19/10/2018 (e-Fls. 104 a 112), e documentos anexos (e-Fls. 113 a 149).
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.243 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.908137/2011-37

Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente alega que:
“1. O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra Despacho
Decisório da DRF/NHO. Referida decisão reconheceu apenas parcialmente o crédito do
contribuinte oriundo de saldo negativo de imposto de renda referente ao 1o Trimestre
do ano-calendário de 2006. Em síntese, a matéria controvertida se resume à aceitação
do crédito oriundo de imposto de renda retido na fonte – IRRF para fins de formação do
respectivo saldo negativo.
2. A DRJ/BEL, por sua vez, julgou improcedente a manifestação de inconformidade do
contribuinte, sob o fundamento de que “é entendimento da Receita Federal do Brasil –
RFB que o contribuinte somente pode se aproveitar da retenção caso a fonte pagadora
tenha declarado o rendimento e a retenção em DIRF, ou quando constem elementos
suficientes para se comprovar a retenção do imposto.”
(...)
5. Para a DRJ/BEL, somente o Comprovante Anual de rendimentos Pagos ou
Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte – Pessoa Jurídica (emitido pela
fonte pagadora), pode provar, de forma efetiva, que houve a retenção do IRRF.
6. Primeiramente, a recorrente destaca que tal raciocínio aplica uma interpretação
excessivamente restritiva ao caso concreto, em claro detrimento de um direito mais
amplo do contribuinte consubstanciado sobretudo no princípio da legalidade tributária.
O contribuinte somente está submetido à exigência tributária em razão e nos limites da
LEI (art. 150, I, CF/88 c/c art. 97, CTN).
7. Ao deixar de considerar a integralidade dos valores retidos a título de IRRF –
provados por documentos hábeis e idôneos no caso tem tela -, a autoridade julgadora
está inequivocamente exigindo tributo a maior e, por esta razão, violando a legalidade,
expressamente prevista na Constituição e no próprio art. 97 do CTN. Mais do que violar
a legalidade e com isto a própria segurança jurídica, tal conduta provoca o descrédito na
administração tributária já que a prova da retenção pode e deve ser produzida por outras
formas quando a fonte pagadora não cumpre sua obrigação acessória.
8. Não é demais lembrar que a escrituração contábil faz prova em favor do contribuinte
(art. 923, RIR/99) e que a autoridade fiscal possui todo o direito de verificar a
veracidade dos lançamentos (art. 924, RIR/99), havendo, inclusive, disposição expressa
no CTN (art.195) garantindo o direito do Fisco de avaliar todo o acervo documental
pertinente para fins de aferição dos lançamentos.
9. Ora Exa., não se mostra crível que diante de tamanha prerrogativa dada ao Fisco,
queira-se, ainda, submeter o contribuinte à uma prova impossível para fins de
aproveitamento do IRRF ! À toda evidência, tal exigência mostra-se contrária ao
Direito, sendo certo que ao contribuinte deve ser garantido o direito de recolher apenas
o tributo que é previsto na Lei (o que inclui a utilização das parcelas retidas por suas
fontes pagadoras).
10. De outro giro, a Decisão da DRJ mostra-se contrária ao ordenamento jurídico ao
condicionar o direito de utilização do imposto que foi retido por ocasião do pagamento
dos serviços prestados, ao cumprimento de uma obrigação de fazer imposta a um
terceiro (informar em DIRF a respectiva retenção).
11. Ao aceitar tal tese – o que se admite para fins de argumentação - , estar-se-á diante
de uma verdadeira contradição jurídica. A fonte pagadora seria “titular” do direito
subjetivo da Recorrente. Direito subjetivo, este, consubstanciado no poder de exigir a
devolução do imposto antecipado (IRRF).
12. O fato de a fonte pagadora eventualmente não ter informado, parcial ou
integralmente, em DIRF, a respectiva retenção, não pode criar uma obrigação tributária
exigível da Recorrente. O dever de recolher o imposto retido (devidamente
destacado/informado na Nota Fiscal) é do responsável tributário (substituto). Dever este,
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.243 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.908137/2011-37

que não pode ser simplesmente transferido ao substituído (recorrente) sem que haja lei
autorizadora.
13. À toda evidência esta tese não pode prevalecer. O que importa para o Direito é a
verdade material. E, nesse caso, a verdade material está plenamente demonstrada e
comprovada: houve retenção de imposto de renda (IRRF) nos pagamentos realizados
pelos clientes da recorrente, sendo certo que tais valores devem ser considerados para
fins de formação do saldo negativo de IRPJ ora discutido.
14. Juntamente com a manifestação de inconformidade, o contribuinte anexou cópia
das notas fiscais referente aos serviços prestados, que demonstram o
destaque/retenção do IRRF havido em cada documento fiscal.
15. Efetivamente não se pode falar em inércia do contribuinte. Houve, no caso concreto,
preocupação da recorrente em carrear aos autos documentos hábeis e idôneos para a
prova de seu crédito. Salvo melhor juízo, o Julgador parece ignorar em seu raciocínio
que não se faz possível, no mundo real, exigir de um terceiro a entrega do referido
comprovante (muitas vezes não há mais relação comercial entre as partes, a empresa é
falida ou simplesmente se nega a atender à solicitação). Tanto é assim, que a própria
RFB tem dificuldade em aplicar as devidas penalidades em casos semelhantes.
16. Com efeito, exigir que o contribuinte tenha seu direito condicionado à obrigação de
fazer de um terceiro não parece estar de acordo com a melhor interpretação da norma
posta. Nessa linha, é possível concluir que a interpretação dada pela c. Turma julgadora
à Lei 7.450/85 (art. 55), desconsiderando as provas carreadas aos autos pelo
contribuinte, resta equivocada, merecendo reforma.
17. A recorrente sofreu a retenção. Sobre isto não há controvérsia. O fato de a fonte
pagadora eventualmente não ter informado em DIRF a respectiva retenção não pode
criar uma obrigação/punição para a recorrente. Até porque, não há na lei qualquer
autorização para tanto.
18. Nessa linha, a desconsideração das provas carreadas aos autos pelo contribuinte
resta equivocada, merecendo reforma.
- Da fonte pagadora - CNPJ n° 04.071.191/0001-33 x Ficha 54 da DIPJ 19.
Ao proferir o voto de improcedência da Manifestação de Inconformidade aviada pelo
contribuinte, a DRJ afirmou que os rendimentos relativos à fonte pagadora inscrita no
CNPJ n° 04.071.191/0001-33 não foram informados na “Ficha 54 da DIPJ/2007”,
concluindo, que tais rendimentos não teriam sido oferecidos à tributação. Este
argumento não corresponde à verdade, vejamos.
20. Da simples leitura da página 32, da DIPJ/2007 (ano calendário 2006), “item 0010”
em anexo, denota-se que o contribuinte (ora recorrente) ofereceu a tributação todos os
rendimentos recebidos da fonte pagadora inscrita no CNPJ n° 04.071.191/0001-33 no
ano calendário de 2006. Referido valor atingiu no período (ano/2006) o montante de R$
560.624,75.
21. Por consequência desta prova real (verdade material), resta equivocada a afirmativa
da DRJ no sentido de que os referidos rendimentos sequer foram oferecidos à tributação
pelo contribuinte.
22. Muito pelo contrário, os pagamentos realizados pelo cliente da recorrente foram
oferecidos à tributação (fonte pagadora inscrita no CNPJ n° n° 04.071.191/0001-33) e
sofreram a respectiva retenção de imposto de renda (IRRF), conforme faz prova o
comprovante de rendimento anexado às fls. 16.
DO RECEBIMENTO LÍQUIDO DOS VALORES X NOTAS FISCAIS
23. Para fins de demonstrar que os valores recebidos dos seus clientes foram oferecidos
à tributação, bem como que sofreram a respectiva retenção do imposto de renda (IRRF),
segue abaixo planilha analítica com a identificação da cada Nota Fiscal, valor bruto,
IRF, base de cálculo e o respectivo valor liquido recebido pelo contribuinte (ora
recorrente):
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.243 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.908137/2011-37

24. Da simples leitura da cópia do “Razão Analítico” em anexo (conta cliente x conta
banco), resta provado que o contribuinte (ora recorrente) recebeu o valor liquido de
cada uma das notas fiscais. Logo, não há dúvidas que referidos valores/rendimentos
foram oferecidos à tributação e sofreram as respectivas retenções do imposto de renda
(IRRF).
25. Por consequência, o crédito do contribuinte oriundo do imposto de renda retido na
fonte (IRRF), referente ao 1o Trimestre do ano-calendário de 2006, deve ser
integralmente reconhecido para fins de formação do respectivo “saldo negativo do
IRPJ”.
(...)
ANTE AO EXPOSTO, a Recorrente requer seja julgado procedente este Recurso
Voluntário para fins de reformar o Acórdão da DRJ/BEL no 01-35.581 proferido no PA
no 11065.908137/2011-37; reconhecendo-se, por consequência, a total procedência dos
créditos pleiteados, tornando definitivas as compensações realizadas.”

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.243 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.908137/2011-37

Concerne, portanto, o presente litígio, a verificar o direito creditório informado na
DCOMP no 34172.66657.080307.1.3.02-4204 como decorrente de Saldo Negativo (SN) de IRPJ
do ano-calendário 2006, no valor original de R$ 73.413,50.
Do total pleiteado, já fora reconhecido pela DRF e o crédito no valor de R$
65.599,16, restando-se em litígio, portanto, a quantia de R$ 7.814,34, referente às seguintes
fontes pagadoras:
Fonte Pagadora
Valor DCOMP
Valor D.D.
Valor DRJ
Valor em Litígio
04.071.191/0001-33
4.088,18
0,00
0,00
4.088,18
00.394.544/0021-29
1.517,48
0,00
0,00
1.517,48
29.468.055/0001-02
327,66
0,00
0,00
327,66
42.498.733/0001-48
7.353,39
5.472,37
0,00
1.881,02

Analisando-se o Recurso Voluntário, verifica-se que a Recorrente argumenta que
a DRJ não considerou a totalidade das retenções por entender que somente o informe de
rendimentos comprovaria de forma efetiva as retenções indicadas, transcrevendo um trecho
isolado do acórdão.
Entretanto, este argumento não se coaduna, vez que ao examinar o acórdão
combatido, constata-se que a DRJ entendeu na verdade que, na ausência dos informes de
rendimentos, apenas as notas fiscais não seriam suficientes para comprovar o recebimento dos
valores líquidos, à vista do trecho a seguir:
“Não obstante ser responsabilidade da fonte pagadora a retenção do imposto de renda e
seu respectivo recolhimento, é entendimento da Receita Federal do Brasil - RFB que o
contribuinte somente pode se aproveitar da retenção caso a fonte pagadora tenha
declarado o rendimento e a retenção em DIRF, ou quando constem elementos
suficientes para se comprovar a retenção do imposto.
A respeito do Parecer Normativo no 1/2002, é verdade que existe previsão para o
aproveitamento do imposto retido pelo prestador do serviço no caso de retenção e não
recolhimento pela fonte pagadora. Porém, pergunta-se: qual prova existe nos autos de
que realmente ocorreu a retenção? resposta: nenhuma. Nesse caso, incabível a
aplicação da referida norma.”

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.243 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.908137/2011-37

Quanto a matéria em exame, importante ressaltar que é entendimento pacífico no
âmbito do Carf que a prova da retenção não se faz exclusivamente pelo comprovante de retenção
da fonte pagadora, à vista da Súmula no 143:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”

Tal entendimento visa garantir ao contribuinte poder comprovar que sofreu as
retenções por outro meio de prova, já que foge ao controle deste a declaração das retenções pela
fonte pagadora.
Entretanto, concordo com a análise da DRJ de que apenas as notas fiscais emitidas
não são suficientes, vez que cabe ao interessado comprovar também o recebimento líquido dos
valores.
Por outro lado, ao continuar a análise do recurso, constata-se que a recorrente
apresentou novos meios probatórios com o intuito de comprovar o recebimento líquido dos
valores recebidos de 04 (quatro) fontes pagadoras, quais sejam, os livros Razão Analítico (e-Fls.
com as contas “clientes” (e-Fls. 139 a 143) e “bancos” (144 a 149).
Pois bem.
Confrontando-se as informações constantes nas contas “cliente” e “banco” do
Razão Analítico, com as notas fiscais e as planilhas apresentadas pela contribuinte, entendo
restar devidamente comprovado o recebimento dos valores líquidos de quase todas notas que
geraram as retenções, com exceção apenas da nota de no 423 da fonte pagadora de CNPJ no
29.468.055/0001-02, que não consta em nenhuma das duas contas dos livros apresentados.
Dessa forma, excluindo-se o valor da retenção de R$ 109,22 da nota supracitada,
entendo que devem ser reconhecidas as retenções na fonte das 04 fontes pagadoras na
composição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2006, no valor suplementar de R$
7.705,12.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento para reconhecer o crédito suplementar de 7.705,12.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.243 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.908137/2011-37

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital